Tribunal: STF
Processo: ARE 803661
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, quanto ao valor fixado por danos morais, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Ademais, requer a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.